Tribunal: TJSP
Processo: 1114937-75.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Títulos de crédito - Ação ordinária de revisão contratual cumulada com nulidade de alienação extrajudicial - Contrato de fomento mercantil garantido por escritura pública de alienação fiduciária de imóvel - Procedência parcial da ação e da reconvenção – Acórdão que dá parcial provimento ao recurso da embargante - Alegação de vício por não reconhecido cerceamento de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Títulos de crédito - Ação ordinária de revisão contratual cumulada com nulidade de alienação extrajudicial - Contrato de fomento mercantil garantido por escritura pública de alienação fiduciária de imóvel - Procedência parcial da ação e da reconvenção – Acórdão que dá parcial provimento ao recurso da embargante - Alegação de vício por não reconhecido cerceamento de defesa - Inovação recursal - Não conhecimento – Alegação de vício no recebimento da reconvenção por ausentes os requisitos legais - Acórdão expresso quanto ao seu cabimento - Questão conhecida - Intuito de revisão - Oposição para fins de prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC/2015, art. 1.025 - Embargos declaratórios rejeitados na parte conhecida.